Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA EM PROCESSO CONEXO. TRÂNSITO EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE DESFAZIMENTO DA AVENÇA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SUPERAÇÃO DO LITÍGIO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se reconhece a inépcia da petição recursal, quando se verifica que houve a impugnação específica dos fundamentos da sentença e resulta da causa de pedir aduzida logicamente o pedido de reforma.
2. A consideração de fatos supervenientes ao julgamento da lide, ao lado daqueles anteriormente aduzidos na fase postulatória e repelidos na sentença, pode validamente ocorrer nas razões recursais sem que represente supressão de instância.
3. Inviável é o deferimento de tutela de urgência para a conservação do acordo provisório que assegurou a posse precária de imóvel objeto de litígio, quando o negócio que deu origem à transmissão da titularidade dos direitos aquisitivos sobre o bem foi anulado por pronunciamento judicial definitivamente proferido em processo conexo.
4. A manutenção da posse litigiosa em imóvel até decisão definitiva no cumprimento de sentença, que anulou o negócio jurídico de cessão de direitos aquisitivos sobre o bem e determinou o retorno das partes ao status quo ante, deve ser requerida no processo em que a avença foi anulada, e não no conexo, em que se considerou superada a controvérsia sobre a titularidade dos direitos possessórios do referido bem.
5. Os adquirentes se imitiram na posse do imóvel localizado na Estrutural/DF em razão do contrato de cessão de direitos celebrado com a alienante e seu então companheiro, mas com o desfazimento judicial do negócio, definitivamente e com a determinação de retorno das partes à situação anterior, essa deliberação repercute direta e imediatamente na esfera de direitos das partes, de modo que não há justo título que viabilize a proteção possessória almejada neste processo.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.